Tribunal: TJDFT
Processo: 0717142-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0717142-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LEONI CRISTINA DOS SANTOS DIAS IMPETRADO: INSTITUTO QUADRIX, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DSITRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por LEONI CRISTINA DOS SANTOS DIAS contra ato coator supostamente praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e por INSTITUTO QUADRIX, objetivando que seja reconhecida sua hipossuficiência, a fim de que participe de certame concorrendo às vagas destinadas às pessoas hipossuficientes na disciplina de artes. Em suas razões, a impetrante esclarece que participou de concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva, sob o regime estatutário, para cargos das carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação da SEEDF promovido pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), por meio do Edital n. 31, de 30 de junho de 2022, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) em 1o de julho de 2022. Assevera que, conforme previsto no edital, requereu sua inscrição em vaga de hipossuficiente, bem como apresentou toda documentação comprobatória de sua condição, nos termos do previsto no item 12.2.1 do Edital. Contudo, na data de divulgação do resultado definitivo da solicitação, houve a omissão de seu nome no rol de pessoas qualificadas para concorrer ao certame nas vagas de hipossuficientes. Situação que somente foi percebida pela impetrante quando da divulgação do resultado definitivo do certame, porquanto somente constou na lista de candidatos à ampla concorrência, a qual ficou na posição 310a. Todavia, se sua participação nas vagas destinadas para pessoas hipossuficientes tivesse sido confirmada, constaria na 6a colocação. Defende seu direito a participação no certame nas vaga em questão, haja vista estar legalmente inscrita no concurso público e ter preenchido os requisitos autorizadores. Pugna pela concessão da medida liminar inaudita altera pars, sendo determinado à Autoridade Coatora que a impetrante não seja eliminada do certame, suspendendo o ato ilegal de eliminação, bem como seja reconhecida sua hipossuficiência, a fim de que participe do concurso concorrendo também às vagas destinadas às pessoas hipossuficientes na disciplina de artes. Ao final, requer a confirmação da liminar, com a concessão da segurança. Ausente o preparo, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 464053615). É o relatório. Decido. Trata-se de mandado de segurança em que a impetrante se insurge contra o ato que supostamente a suprimiu da lista de candidatos às vagas reservadas às pessoas hipossuficientes, assim enquadradas conforme requisitos editalícios. Inicialmente, consigno que o Mandado de Segurança se revela necessário e adequado para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo da impetrante, cuja demonstração se dá, em regra, por meio de prova documental pré-constituída. No momento, impende analisar se estão presentes os pressupostos justificadores da liminar vindicada. Do dispositivo transcrito, percebe-se que a concessão de liminar, pela via do mandado de segurança, exige fundamentação relevante e que a persistência do ato impugnado possa resultar em ineficácia da medida, caso deferida ao final. In casu, a impetrante, a despeito dos fatos narrados, não conseguiu fazer prova inequívoca de seu direito, no tocante a necessária efetivação do requerimento de junto à banca examinadora ou mesmo do devido acompanhamento com atuaçao em prazo recursal. Diante do exposto, em análise perfunctória, INDEFIRO a liminar. Solicite-se informações às autoridades apontadas coatoras. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 8 de maio de 2023